Tribunal: TJSP
Processo: 0508799-15.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Publicidade Anual e Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Publicidade Anual e Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com o despacho citatório, lançado em 21/10/2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o período de suspensão. Prescrição intercorrente consumada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508799-15.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, são apelados ROLLINGS PATINAÇÃO S/C LTDA e
VANDERLEI DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
2
Voto n. 16198
Ano 2020
Apelação n. 0508799-15.2007.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Apelante:
Município de Bauru
Apelado:
Rollings Patinação S/c Ltda. e Vanderlei de Paula
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Publicidade Anual e Taxa
de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos
exercícios de 2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a
ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC.
Insurgência
da
Municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05.
Interrupção da prescrição com o despacho citatório, lançado
em 21/10/2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo
STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos
repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória
pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que
dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor no endereço fornecido ou da não
localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem
início assim que se encerra o período de suspensão. Prescrição
intercorrente consumada. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Bauru em face da r. sentença de fls. 43/45 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Rollings Patinação S/c Ltda. e Vanderlei de Paula, reconheceu a
ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art.
40 da LEF e art. 487, II do CPC. Não houve condenação em honorários.
Alega a apelante, em síntese, que (I) não houve inércia por parte da
exequente; (II) a demora no prosseguimento da execução se deu em virtude de demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
3
dos mecanismos da justiça, de forma que aplicável a súmula 106 do STJ. Por fim,
pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 47/49).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
4
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Bauru em
face de Rollings Patinação S/c Ltda. e Vanderlei de Paula, pretendendo-se a cobrança
de crédito tributário proveniente de Taxa de Publicidade Anual e Taxa de Licença,
Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2002 a 2004, no valor
total de R$ 982,45 (CDA de fls. 03/04). O despacho citatório foi proferido em
21/10/2008, interrompendo-se assim o prazo prescricional (fls. 05).
Foi expedida carta de citação em 20/05/2009 (fls. 05), retornado
infrutífera (cf. AR de citação de fls. 06-verso), tendo o município tomado ciência da
mesma em 13/10/2009 (cf. certidão de fls. 07).
Em seguida, a Fazenda Pública, ora apelante, requereu a citação do
Sr. Vanderlei de Paula (fls. 08), o qual ainda não constava no polo passivo. A tentativa
citatória restou negativa (AR de fls. 13-verso)
Ato contínuo, a municipalidade exequente requereu, em julho de
2012, a inclusão do Sr. Vanderlei de Paula no polo passivo da ação (fls. 15).
Expedida a carta citatória, a mesma restou negativa, conforme AR
de fls. 30-verso.
Em outubro de 2018, a Fazenda Pública requereu o sobrestamento
do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 32).
Após, em março de 2019, a ora apelante requereu o
redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada (fls.
35/37).
Em seguida, foi proferida a r. sentença que reconheceu, de ofício, a
ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, tendo a municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
5
interposto o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar.
Pois bem.
No tocante a prescrição intercorrente, como cediço, a mesma
pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha havido a
interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I,
parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação anterior ou
posterior ao advento da LC n. 118/2005).
O executivo fiscal em apreço foi ajuizado na vigência da LC n.
118/05, de modo que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a
citação, em 21/10/2008 (fls. 05).
A partir deste ponto a questão merece análise sob a luz do Tema
566 dos Recursos Repetitivos do C. STJ, do qual se extrai a seguinte tese:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução”.
Da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial que
serviu de base para a fixação da tese (REsp n. 1.340.553), com destaque para os itens 3,
4 e respectivos subitens da ementa do acórdão, extraímos as seguintes conclusões:
a. É necessária a intimação da exequente sobre a não
localização do devedor ou de bens penhoráveis, intimação
que naturalmente pode ser suprida por expressa
manifestação da exequente da qual se extraia a sua
ciência a respeito de alguma dessas duas ocorrências;
b. A Execução Fiscal é automaticamente suspensa, por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
6
ano (art. 40, caput e §§ 1o e 2o da LEF), após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização
de bens penhoráveis. O prazo de cinco anos da prescrição
intercorrente tem início após o decurso do prazo de um
ano da suspensão da execução fiscal;
c. Requerimentos
efetivados
pela
exequente
após
a
suspensão automática de um ano da execução fiscal
somente
interrompem
a
contagem
prescrição
intercorrente se frutíferos para o prosseguimento da
execução fiscal. A interrupção da prescrição intercorrente
retroage para a data do protocolo do requerimento que se
mostrou frutífero;
d. Intimada ou expressamente ciente a exequente da
tentativa infrutífera de citação ou da não localização de
bens penhoráveis, a ausência de declaração expressa do
magistrado sobre a suspensão da execução fiscal, ou a
ausência de intimação da exequente a respeito de tal
suspensão automática, somente gerará nulidade se a
Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278
do CPC/2015), demonstrar o prejuízo que sofreu;
e. É indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda
Pública da tentativa infrutífera de citação ou da não
localização de bens penhoráveis, não tenha expressamente
feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que
importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido e/ou da não localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
7
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex
lege.
Nesse passo, para o caso dos autos, restando infrutífera a tentativa
inicial de penhora de bens do executado, o prazo ânuo de suspensão de que dispõe o
art. 40, §§1o e 2o, da LEF iniciou-se automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública acerca da não localização do devedor no endereço fornecido - no caso, em
13/10/2009 (fls. 07), mostrando-se indiferente que o magistrado não tenha feito
menção expressa à suspensão de que trata o artigo, bastando para sua aplicação que a
Fazenda Pública exequente tenha tomado ciência da não localização de bens do
devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o do art. 40 da Lei no
6.830/80, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, pouco
importando a existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Por fim, ao longo do decurso do prazo prescricional, houve pedido
de redirecionamento da execução contra os sócios, bem como tempestivos
requerimentos para citação da executada e dos sócios, os quais, contudo, restaram
negativos e assim não possuem o condão de interromper a contagem do prazo
prescricional, que, dessa forma, se encerrou em 13/10/2015.
De acordo com a Tese firmada no Tema 568 dos Recursos
repetitivos do C. STJ, “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura
da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
Conforme se extraio do voto condutor da tese, “Com efeito, o
espírito da lei é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508799-15.2007.8.26.0071 -Voto no 16198
8
Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
Dessa forma, considerando-se os marcos de interrupção da
contagem da prescrição intercorrente, a ciência da citação infrutífera (em 13/10/2009),
a suspensão automática do processo por um ano, a ausência de pedido capaz de
efetivar o regular prosseguimento da execução fiscal dentro do prazo da prescrição
intercorrente, o caso era mesmo de se reconhecer a prescrição intercorrente.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)